Tribunal: TJMT
Processo: 1008975-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008975-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SAMELA BERGAMASCHI DE SOUZA - CPF: 022.851.321-90 (ADVOGADO), MIQUEIAS SCHUINDT FREIRE - CPF: 061.757.381-60 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL DE JUARA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), SAMELA BERGAMASCHI DE SOUZA - CPF: 022.851.321-90 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. tráfico de drogas. prisão preventiva. pressupostos e fundamentação. nulidade por deficiência técnica e violação de domicílio. medidas cautelares alternativas. ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, “
com a aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão
”.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: (1)
a defesa técnica durante a audiência de custódia teria sido “
superficial e descompromissada com os interesses do Paciente
”; que haveria irregularidade na representação processual, a caracterizar constrangimento ilegal; (2) “
os policiais adentraram o quintal da residência sem mandado judicial ou consentimento do morador, o que configura violação do direito à inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI, da Constituição Federal) e torna a prisão em flagrante nula
”; (3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; (4) “
o paciente possui residência fixa, emprego fixo há mais de 5 anos e é pai presente na vida de seu filho, o que demonstra seu vínculo com o distrito da culpa e o desejo de não se furtar à aplicação da lei penal
”; (5) as cautelares alternativas seriam suficientes.

III. Razões de decidir

1. A ausência de procuração não invalida a atuação do advogado na audiência de custódia, dado que é possível a atuação urgente sem mandato, e não foi demonstrado prejuízo concreto à defesa do paciente,
notadamente porque a advogada “
atuou de acordo com a autonomia lhe conferida na habilitação ao exercício da advocacia, nos termos da Lei 8.906/1994
”
.

2. A entrada dos policiais na residência foi amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori
, caracterizando situação de flagrante delito.

3. A gravidade concreta do delito e a reiteração criminosa, evidenciadas pela diversidade, quantidade e forma de acondicionamento das drogas, bem como por antecedentes criminais do paciente, justificam a manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública.

4. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si só, para revogar a prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada.

5. As medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas frente ao risco social representado pela reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A ausência de procuração na audiência de custódia não gera nulidade quando não há demonstração de prejuízo concreto à defesa.

2. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundada em situação de flagrante delito.

3. A gravidade concreta do crime e a reiteração delitiva autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares alternativas não afastam, por si só, a necessidade de segregação cautelar quando presente o
periculum libertatis
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240, § 2o, 244, 310, 312, 313, 563; EOAB, art. 5o, § 1o; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.5.2016; STF, Súmula 523; STJ, RHC no 33.833/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 16.10.2017; STJ, AgRg no HC 740010/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14.6.2022; STJ, HC 655508/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.4.2021; STJ, HC 572.447/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 9.6.2020; STJ, HC 453594/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 2.8.2018; STJ, RHC no 107.968/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.5.2019; STJ, RHC 139545/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 16.3.2021; STJ, AgRg no RHC no 166.975/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.4.2023;
TJGO, HC no 5060686-75.2022.8.09.0000 – Relator: Des. Leandro Crispim – 2a Câmara Criminal – 11.3.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008975-40.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
JUARA

IMPETRANTE(S): DRA. SAMELA BERGAMASCHI DE SOUZA

PACIENTE(S): MIQUEIAS SCHUINDT FREIRE

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MIQUEIAS SCHUINDT FREIRE contra ato comissivo do Juízo 3a Vara da Comarca de Juara, nos autos de incidente processual (PJE no 1000565-36.2025.8.11.0018), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 276493374 – fls. 10/14).

A impetrante sustenta que: 1) a defesa técnica, durante a audiência de custódia, teria sido “
superficial e descompromissada com os interesses do Paciente
”; que haveria irregularidade na representação processual, a caracterizar constrangimento ilegal; 2) “
os policiais adentraram o quintal da residência sem mandado judicial ou consentimento do morador, o que configura violação do direito à inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI, da Constituição Federal) e torna a prisão em flagrante nula
”; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) “
o paciente possui residência fixa, emprego fixo há mais de 5 anos e é pai presente na vida de seu filho, o que demonstra seu vínculo com o distrito da culpa e o desejo de não se furtar à aplicação da lei penal
”; 4) as cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, “
com a aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão
” (ID 276493370), com documentos (ID 27693374/ ID 276493375).

O pedido liminar foi indeferido (ID 277647372).

O Juízo singular prestou informações

(ID 278453905).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – Nulidade da prisão por deficiência técnica na defesa e ausência de procuração dos advogados que aturaram anteriormente, inclusive na audiência de custódia. Nulidade da prisão por violação de domicílio. Pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares – Impossibilidade – A alegação de nulidade por deficiência técnica não prospera diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio pas de nullité sans grief, não se vislumbrando omissão ou abandono processual relevante – A ausência de procuração para atuação na audiência de custódia não invalida o ato, sendo válida a intervenção de defensor constituído ou nomeado, nos termos do Estatuto da OAB e da jurisprudência consolidada – Alegação de ilegalidade do flagrante – Inocorrência – Crime permanente – Presença de Justa causa (fundadas suspeitas) para adentrar à residência – Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva – Garantia da ordem pública tendo em vista a reiteração delitiva – Enunciado no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT – Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva – Enunciado no 43 do TJMT – Medidas cautelares insuficientes – Parecer pela denegação da ordem.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 280071355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Vejamos a situação jurídico-processual do paciente.

Em 16.3.2025, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito em que a Autoridade Policial registra que, às 09h16, do dia 15 de março de 2025, foi conduzido preso MIQUEIAS SCHUINDT FREIRE para a Delegacia de Juara/MT, em flagrante delito, pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

Constam dos autos as devidas advertências legais quanto aos direitos constitucionais assegurados aos presos em geral, inexistindo qualquer irregularidade formal ou ilegalidade manifesta, revelando-se formal e substancialmente perfeito. Ante o exposto, caracterizada hipótese descrita no art. 302 e observadas as regras do art. 304 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, homologo o auto de prisão em flagrante.

Passo ao exame da questão inerente ao status libertatis do(s) flagrado(s). [...]

Destaca-se que a prisão processual de um indivíduo é sempre medida excepcional, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, somente se justifica a permanência da segregação quando da subsistência dos requisitos legais para tanto (arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal).

No caso, verifico haver provas da existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, constatados por meio do boletim de ocorrência, termos de depoimento dos condutores e testemunhas, termo de interrogatório policial, termo de apreensão e laudo preliminar de constatação da natureza e da quantidade da droga apreendida, e demais documentos carreados aos presentes autos.

Por seu turno, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal deve ser a medida ser tomada, com fundamento tanto na gravidade em concreto da(s) conduta(s), quanto na periculosidade do(s) agente(s), evidenciadas pelo modo de ação e outras circunstâncias ora valoradas, a saber:

(i) Elevada quantidade de drogas apreendidas (09 gramas de cocaína em pó; 03 gramas de cocaína em pedra; e 177 gramas de maconha) e acondicionadas para mercancia ilícita, conforme termo de apreensão, autos de exame preliminar e fotografias;

(ii) Variedade de drogas apreendidas, dentre elas pasta base de cocaína, substância entorpecente ilícita de maior grau de periculosidade;

(iii)

O custodiado ostenta maus antecedentes, inclusive com executivo de pena em trâmite (SEEU 2000096-07.2024.811.0018);

(iv) Consta dos relatos policiais a tentativa de fuga do custodiado no momento da prisão em flagrante.

Vale frisar que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para colocação em liberdade, uma vez que tais condições não se sobrepõem à concreta necessidade da segregação cautelar na espécie, à luz da fundamentação aqui declinada e jurisprudência correlata (TJ-MT - HC: 10256282520228110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023; STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021).

Inviável, ainda, a substituição da medida cautelar extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao caso dadas as circunstâncias concretas de maior gravidade, reveladas pelo modus operandi da empreitada criminosa e pelos elementos angariados até o presente momento. [...]

Ante todo o exposto:

1.

CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do(s) autuado(s) MIQUEIAS SCHUINDT FREIRE EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal [...]
.” (Laio Portes Sthel, juiz de Direito - ID 276493374 – fls. 10/14)

Em 3.5.2025, o paciente foi denunciado por tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – (PJE no 1000815-69.2025.8.11.0018).

Em 6.5.2025, o Juízo singular determinou a notificação do paciente - (PJE no 1000815-69.2025.8.11.0018).

Pois bem.

Na audiência de custódia realizada em 16.3.2025, o paciente foi assistido pela advogada Aline Gonçalves [OAB/CE 49586].

A gravação do referido ato judicial revela que sua formulou perguntas ao paciente [sobre seus predicados pessoais] e requereu a concessão de liberdade provisória mediante aplicação de cautelares alternativas (PJE no 1000565-36.2025.8.11.0018).

Atente-se que a audiência de custódia tem finalidade específica, qual seja “
controle da legalidade da prisão
” (CNJ, Resolução no 213/2015, art. 1o).

Além disso, afigura-se válida a defesa do advogado na atividade de urgência, podendo, inclusive, “
atuar sem procuração
” (EOAB, art. 5o, § 1o).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
não foi demonstrado prejuízo concreto à defesa do paciente, o que era de rigor para a configuração do vício apontado, porquanto o sistema das nulidades é norteado pelo princípio pas de nullité sans grief, ou seja, as formas processuais descumpridas devem ser invalidadas apenas quando verificado o prejuízo, sendo certo que o art. 563, do Código de Processo Penal dispõe que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. E, como mencionado alhures, inexistindo comprovação do prejuízo sofrido pelo paciente, que se limitou a alegar genericamente essa tese, não se pode presumi-lo
” (Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 280071355), notadamente porque a advogada “
atuou de acordo com a autonomia lhe conferida na habilitação ao exercício da advocacia, nos termos da Lei 8.906/1994
” (TJGO, HC no 5060686-75.2022.8.09.0000 – Relator: Des. Leandro Crispim – 2a Câmara Criminal – 11.3.2022).

Aplicável julgado do c. STJ:

“
Para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca
.” (RHC no 33.833/BA - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 16.10.2017)

Nesse quadro, não se visualiza qualquer nulidade apontada.

Em seu turno,
a tese de nulidade da busca domiciliar não foi submetida ao Juízo singular, de modo que o julgamento definitivo sobre o tema, pelo tribunal, caracterizaria supressão de instância (STF, Ag. Reg. no RHC no 221261/SP – Relator: Min. Nunes Marques – Segunda Turma – 1o.3.2023).

De toda sorte, com as informações foram requisitadas, o juiz da causa conheceu a matéria, a possibilitar análise formal deste e. Tribunal.

Extraem-se das declarações dos investigadores de Polícia [Roberto Carlos Mailho Júnior e Liesio Rodrigues de Souza] que receberam informações [com endereço especificado] sobre traficância de drogas praticada pelo paciente em sua residência, motivo pelo qual passaram a monitorar o local; no dia 14.3.2025, por volta das 17h30min, visualizaram o paciente chegando à residência em uma motocicleta, trazendo um invólucro plástico; o investigador Roberto Carlos Mailho Junior observou por cima do portão da residência e verificou que o paciente manipulava e fracionava diversas porções de entorpecentes sobre uma mesa localizada na varanda; diante da situação de flagrante, ingressaram no local, identificaram-se como policiais civis e deram voz de prisão; o paciente correu para o interior da casa, tendo sido contido em seguida; no local, foram localizados e apreendidos cinco pinos contendo substância identificada como cocaína, três porções de pasta base de cocaína em forma de pedra, três microtubos vazios e nove porções de maconha; também foi encontrado, junto às drogas, um isqueiro com resquícios de abrasamento, técnica comumente utilizada por traficantes para lacrar porções de entorpecentes em invólucros plásticos, deixando-os prontos para comercialização
.

No caso,
a busca e apreensão domiciliar foi precedida de averiguação de notícia de tráfico de drogas e visualização de drogas no interior da residência.

O c. STF, ao julgar o RE 603616, em repercussão geral, fixou a tese de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticado
s” (RE 603.616/RO - Relator: Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar porque o ingresso na residência “
não se baseou apenas nas denúncias anônimas, mas principalmente [...] na visualização - por parte dos policiais - de entorpecentes
” na residência “
antes de nela adentrarem
” (AgRg no HC 740010/SC – Relator: Min. Rogério Scietti Cruz – Sexta Turma – 14.6.2022).

Na essência, a ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas em razão da suposta flagrância, em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 2o, e 244), cuja execução independe de mandado judicial (CPP, art. 244).

Nesse quadro, em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade da diligência policial, a qual poderá ser melhor avaliada e legitimada [ou não] pelo juiz da causa, ao proferir a sentença, considerado o encerramento da instrução processual.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 9 (nove) gramas de “cocaína em pó” divididas em 5 (cinco) microtubos plásticos, 3 (três) porções de “cocaína em pedra” com massa bruta de 3g (três) gramas e 9 (nove) porções de maconha com peso de 177 (cento e setenta e sete) gramas, na residência do paciente, localizada à rua Canadá, no 156, bairro Jardim América, no município de Juara/MT.

Outrossim, assenta-se na reiteração delitiva, visto que o paciente registra condenação por receptação a 3 (três) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 15.4.2024 (Ação Penal no 0000739-09.2018.8.11.0018 - Comarca de Juara/MT – SEEU no 2000096-07.2024.8.11.0018).

A diversidade e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido [cloridrato de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha fracionadas em porções individuais preparadas para venda], somados à reiteração criminosa do paciente, autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por indicar “
maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social
”, de acordo com orientação jurisprudencial do c. STJ (
HC 655508/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.4.2021). No mesmo sentido, anotem-se os seguintes julgados: HC 572.447/SP – Relator: Min.

Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 9.6.2020;
HC 453594/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 2.8.2018.

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Logo, decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, trabalho e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”].

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente possui condenação transitada em julgado por receptação a 3 (três) anos de reclusão (Ação Penal no 0000739-09.2018.8.11.0018 - Comarca de Juara/MT – SEEU no 2000096-07.2024.8.11.0018).

Com efeito, a reiteração delitiva do paciente denota risco ao meio social e recomenda a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021), motivo pelo qual “
as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
” (STJ, AgRg no RHC no 166.975/RJ – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 19.4.2023).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025